Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-53.2019.8.11.0087
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-53.2019.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO ECO - CPF: 155.518.659-91 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS - CPF: 941.476.631-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000402-53.2019.8.11.0087

EMBARGANTE: FREDERICO ECO

EMBARGADA: MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
FREDERICO ECO
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse nº 1000402-53.2019.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada contra
MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 197969165).

A parte embargante afirma que “
silenciou acerca da comprovação da posse da recorrida como se fosse dona do bem, ou como sustentado pelo apelante, a sua inexistência
”.

Declara que “
Apesar do embargante reconhecer a possibilidade de que a posse possa se transmudar ao longo do tempo, este fato deve emergir do comportamento da embargada, ou seja, para que a sua posse então precária, passe a se revestir de posse com animus domini, deveria a embargada se comportar como dona fosse
.”

Expõe que “
este colegiado silenciou sobre o fato de que, apesar de nada demonstrar quanto ao seu comportamento de dona, a embargada, sequer se preocupou em comparecer ao Departamento de Tributação do seu município para realizar a transferência do cadastro do imóvel
.”

Aduz que “
a embargada, que se julga dona do imóvel, jamais teve a curiosidade de buscar a que título foi adquirido, localizar o contrato de compra e venda, recolher impostos eventualmente incidentes sobre o bem, ou qualquer outra medida capaz de refletir o defendido animus domini
.”

Em suma, “
requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para a finalidade e declarar a decisão recorrida neste aspecto (a existência de comprovação de que embargada se comportou como se dona fosse), o que implica no provimento do recurso de apelação e reforma da sentença recorrida
.” (id. 207090194).

Decorrido o prazo sem resposta (id. 209546675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
FREDERICO ECO
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse nº 1000402-53.2019.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada contra
MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 197969165).

Entendo que o acórdão é claro ao dizer que a usucapião foi implementada, de modo que lógico que entendeu pela existência do animus domini.

Inclusive se pontuou que “
a posse dos então comodatários passou a ser desprovida de contrato, mas com
animo
próprio
” e que “
nitidamente abandonou o bem, por ele não se interessando. Evidenciado está que aquela detenção caracterizada por permissão e tolerância foi transmutada, alterando-se o caráter da posse, surgindo, assim, o
animus domini
. Nessa senda, está-se diante de nítida alteração da causa possessionis
.” (Apelação Cível Nº 70077920700, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2018).

A leitura do voto por si só deixa concluir que a usucapião e seus requisitos se implementou:

“Apelação interposta por
FREDERICO ECO
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse nº 1000402-53.2019.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada contra
MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 197969165).

Em suma, a pretensão do apelante é de ser reintegrado na posse do imóvel em litígio, ao fundamento de que realizou contrato de comodato com o ex-esposo da apelante, sendo que, após a separação do casal, tentou reaver o bem, obtendo a negativa pela requerida, que argumentou desconhecer do comodato.

Na sentença, o juiz acolheu a pretensão da defesa e julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Na inicial, o apelante demonstra que comprou o imóvel em 2001, bem como que realizou contrato sem fins lucrativos com o então esposo da apelante, José Lacerda de Assis, em 30/06/2001, instrumento que contém a assinatura de ambos.

Observa-se que o contrato tem aparência de locação, mas não contém valor mensal a ser pago ao apelante, mas cláusula que, ao meu entender, preserva a sua posse, impondo dever do “locatário”, que “recebe o lote urbano em boas conservações, e que zela pela propriedade
e entrega na data combinada
” (id. 197968705).

O prazo fim seria em junho de 2002, mas se sabe que, em caso de novação, estende-se segundo a vontade das partes.

Assim, o contrato tem contornos de comodato.

Anoto que, no contrato, José se qualifica como casado.

Houve fim do relacionamento de José com a apelada, e existe notificação a ela para que desocupasse o bem em 30 dias, documento que tomou ciência, conforme notificação por cartório (id. 197968706).

Em contranotificação, a apelada diz que sua posse não advém de comodato, e que o apelante não apresentou contrato a demonstrar ser proprietário (id. 197968707).

Foi realizada audiência de instrução.

Aderbal, declarou que o apelante comprou o imóvel e o procurou para saber se conhecia alguém para cuidar do bem, por medo de alguém invadir. A testemunha, conversando com seu amigo Eugênio, indicou o esposo da apelada, José, que concordou em cuidar do imóvel para o apelante e, depois do combinado, buscou sua família:

A testemunha Aderbal declarou que conhece o esposo da apelada; que conheceu ele em 2002, por aí; que veio de Cuiabá e foi morar na casa de um amigo dele à época, que chama Eugênio; que conheceu José através de Eugênio; que José trabalhava com Eugênio; que ele veio sozinho; que foi morar dentro da casa do Eugênio; que intermediou a relação entre José e o apelante; que ficou sabendo de o apelante tinha comprado mais um imóvel; que não tinha ninguém no imóvel; que estava preocupado de alguém entrar no imóvel, invadir; que contatou com a testemunha para saber se conhecia alguém para morar no local um tempo, a título de o local não ficar só até ele fazer o que queria fazer; que a testemunha ficou de entrar em contato; que José Lacerda morava com Eugênio, e trabalhava com este mexendo com caminhão; que falou com Eugênio sobre o conversado com o apelante; que disse que ninguém cobraria nada; que Eugênio apresentou José; que concordou; que falou com o apelante sobre José, que seria de confiança de Eugênio; que o apelante concordou, pois conhecia Eugênio, que indicou José; que José passou a morar na casa; que teve contato com José por bom tempo, em relações comerciais; que, passados anos, José continuou morando no local; que José hoje mora no Pará; que José ficou na casa para cuidar do imóvel; que nunca ouviu fala de compra do imóvel por José; que José chegou na cidade, no início, sem bens; que Eugênio conhecia ele, e disse que José ia aprender a trabalhar no negócio; que José estava só quando do combinado; que depois que arrumaram a casa que ele buscou a família.

Jorge, testemunha, relatou que o imóvel era seu, mas passou para sua ex-esposa após separação, e que ela vendeu para o apelante:

A testemunha Jorge relatou que o imóvel era seu; que passou o imóvel para sua esposa, que vendeu para o apelante; que é corretor de imóveis; que, pelo que sabe, o apelante não vendeu a ninguém; que não sabe disso; que não intermediou; que sua esposa vendeu direto para o apelante; que se separou da vendedora, que vendeu ao apelante; que nunca foi contratado pelo apelante; que o imóvel não é seu; que passou para sua esposa quando do divórcio; que na época da venda o terreno tinha uma casinha de madeira amarela.

Filho da apelada, Alex, relatou que cresceu pensando que o imóvel era da apelada, pois isso lhes foi informado pelo seu pai, quando pequenos. Afirmou que eventual comodato, que não tinham ciência, se foi feito, foi com o pai, sendo que a apelada não tinha conhecimento:

O informante Alex declarou que é filho da apelada; que sua família veio de Cuiabá; que tinha de 9 para 10 anos; que moraram na casa de um conhecido dos seus pais, Eugênio; que de lá morou no imóvel em litígio; que a mudança não demorou, entre morar em uma casa e outra; que morou por 20 anos; que nunca se mudaram; que seu pai dizia para cuidarem do imóvel para construir mais para frente; que seu pai dizia que a casa era da apelada; que a ultima palavra era dela, em relação a eventual divisão; que aos olhos dos filhos, o imóvel era da sua mãe; que o apelante nunca esteve no local; que, sobre empréstimo, disse que pode ter havido conversa com seu pai, mas nunca com sua mãe; que seu pai nunca estava em casa, apenas para saber se tinham limpado o quintal; que um dia seu pai anoiteceu e não amanheceu; que ele saia e ficava 30 dias longe de casa, mas não tiveram noção de que eles estavam se separando; que, quando da separação, seu pai queria que a sua mãe vendesse e lhe desse sua parte; que ouviu conversa nesse sentido; que ficou sabendo por meio de discussões pela esposa ou filha do apelante e a sua mãe, quando esta estava construindo no local; que não viu documento de notificação; que sua mãe se defendeu, dizendo que deixou filho construir, pois o imóvel era dela; que se lembra pouco da mudança para a cidade.

Marcos, testemunha, relatou que era amigo de infância do filho da apelada, Alex, e que ela residia com demais filhos e então esposo, José, no local, desde que tem conhecimento, bem como que, com a separação deste casal, José saiu do local, deixando a casa para a apelada. Ressaltou que não sabe da relação do apelante com o imóvel:

A testemunha Marcos disse que era vizinho do imóvel; que deixou de morar na região em 2012; que era vizinho da apelada; que se mudou ao local em 2000; que Alex era seu amigo; que José morava lá com filhos e com a apelada; que a testemunha tem 36 anos; que na época tinha uns 12 anos; que se lembra de mais ou menos da separação; que José foi embora; que isso foi por 2006/2007; que tinha uns 17, 18 anos; que a casa ficou com a apelada, pois ela estava com os filhos; que Zé (José) foi embora; que tinha briga pela partilha dos bens, pela conversa da vizinhança; que não conhece o apelante; depois de ver ele na audiência, disse que o conhece do Hotel, mas que nunca o viu no imóvel; que era amigo do filho da apelada; que brincavam, iam pro rio, dentro dos terrenos; que não conversava muito com José, mas conhecia ele.

O informante Eugênio expôs que indicou ao apelante o Sr. José para que residisse no local para dele cuidar, sendo que José se mudou com a família. Descreve que José nunca comentou sobre compra do imóvel:

Eugênio, informante, descreveu que conheceu José; que trabalhou para o informante; que trabalhou em Guarantã também; que o apelante procurou o informante; que deu boas informações de José; que o apelante deixou ele morar no local; que o apelante deu para ele morar; que ele tinha crianças; que isso foi no fim da década de 90, começo de 2000; que nunca ouviu falar de compra por José; que, depois que José foi embora, não teve mais contato com ele; que era patrão de José; que José deixou de trabalhar com ele em 2004/2005, quando foi embora; que ficou sabendo que ele ficou no imóvel; que José nunca comentou sobre compra; que não sabe por quanto tempo a família de José ficou morando no imóvel; que o apelante reclamou do imóvel, quando José foi embora; que isso faz uns 5 anos, 8 anos.

Em seu depoimento, o apelante relatou que negociou com José, com indicação de Aderbau e Eugênio, para que ele e família cuidassem do imóvel sem custas, com renovação automática do prazo, sendo que, quando da conversa, menciona que a família toda estava junta, inclusive as crianças:

O apelante Eugênio relatou que, através de Aderbau e Eugênio, chegou a José; que fez contrato assinado para que ele ficasse zelando e cuidando; que não teve qualquer valor a ser pago, apenas para cuidar; que o contrato não tinha prazo de validade; que o combinado era, através da testemunha, para que a família ficasse no local para cuidar do imóvel; que nunca recebeu nada; que eles iam ficar zelando do local; que era sem prazo, automático; que isso ficou combinado com José, Aderbau e Eugênio; que isso aconteceu por muitos anos; que ajudou a família e faria tudo de novo; que a família estava junto quando conversava com Eugênio e Aderbau; que se lembra das crianças, eram 3, que eles tinham vindo de Cuiabá.

Na análise do conjunto de provas, afere-se que José adentrou no imóvel com família a título de comodato, certamente.

Por contrato que aparenta ser de aluguel, tem cláusulas de como se fosse, mas não é oneroso, somando com o dito pelas testemunhas e pelo depoente, resume-se a relação como se de comodato fosse.

Entretanto, o combinado foi de que o comodato tinha prazo determinado. Isto consta do contrato.

Inclusive, não há cláusula de renovação automática. Eventual interesse em renovar a tratativa deveria ser feita expressamente.

Com isso, observa-se que o contrato de comodato deve fim, certamente, em 01/06/2002, quando os efeitos contratuais tiveram fim.

A partir daí, a posse dos então comodatários passou a ser desprovida de contrato, mas com animo próprio.

Assim, desde 01/06/2002 até 28/01/2019, data da notificação, a posse se deu desprovida de relação comodatária, e ainda sem interrupção e oposição do apelante, que apenas buscou reaver o bem, expressamente ou por qualquer outro ato, em 2019. No interstício entre o fim da relação de comodato e a notificação, não se têm notícias de eventual intervenção.

Inclusive, testemunha Marcos, vizinho do local até 2012, expõe que sequer sabia que o apelante tinha interesse no imóvel, a demonstrar que ele, do que se parece, sequer ia até o bem.

Diferente seria, observando-se por outra ótica, se o contrato não tivesse prazo estipulado. Aí sim, o comodato não teria prazo determinado e se estenderia com o tempo.

Ocorre que havia prazo e a renovação deveria ser por escrito, e isto não ocorreu, passando a posse dos comodatários não ser mais calcada por comodato, e a ausência de intervenção do apelante a tempo e modo a interromper a usucapião faz com que se complete a prescrição aquisitiva.

O art. 1.238 do CC, estabelece:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título
e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Entre 2002 e 2019, passaram-se cerca de 17 anos, tempo suficiente à usucapião de 10 anos, do parágrafo único. Consigno que esta modalidade de usucapião INDEPENDE DE BOA-FÉ.

O art. 1.201 do CC ainda dispõe que “É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”.

O contrato de comodato, com prazo determinado e sem cláusula de renovação automática, faz com que caia por terra se alegar na existência de comodato até 2019, pois a natureza deste contrato se findou com o termo, em 2002.

Ademais, a apelante não participou do contrato, assinado apenas pelo seu esposo, e o informante, seu filho, relatou que seu pai sempre disse que o imóvel era deles, tendo sido discutido quando do divórcio, ainda, eventual direito de divisão sobre o bem.

Assim, o que se conclui é que a condição que inseria a apelada na posse era um comodato da qual aparentemente não tinha ciência, tornando sua posse de boa-fé. E se tinha má-fé, lhe é garantido a usucapião extraordinária, pois o comodato se findou em 2002, a partir de quando se iniciou uma
nova posse
, onde permaneceu na posse sem interrupção nem oposição por 17 anos, tempo suficiente para a prescrição aquisitiva.

O comodato se fincou em 2002 e, até 2019, o apelante não buscou reaver o bem, dando a transparecer o caráter de abandono.

Neste caso, “nitidamente abandonou o bem, por ele não se interessando. Evidenciado está que aquela detenção caracterizada por permissão e tolerância foi transmutada, alterando-se o caráter da posse, surgindo, assim, o animus domini. Nessa senda, está-se diante de nítida alteração da causa possessionis.” (Apelação Cível Nº 70077920700, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2018).

Nos termos do art. 182 da CF, §1º, “
A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”.

Outros julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
TRANSMUTAÇÃO DA POSSE
. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - Parte autora que preenche os requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, haja vista que constatado o exercício da posse há mais de 15 anos, com animus domini, sem interrupção nem reivindicação da propriedade por terceiros ou proprietário registral neste período.- Prova documental e testemunhal que comprova que os ascendentes das partes firmaram, na década de 80, contrato de locação do imóvel, no entanto, passados vários anos sem pagamento de valores ou pedido de desocupação, considerando a posse qualificada exercida no bem, ocorre verdadeira transmutação de posse, devendo ser protegida a posse qualificada da parte autora, restando viabilizada a usucapião pretendida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70080785611 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 13/06/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMODATO.
TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE EM RAZÃO DO ABANDONO
DOS DEMAIS HERDEIROS. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Atendidos os requisitos constantes do artigo 1.238 do Código Civil, quais sejam, posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também demonstrado o animus domini com que o imóvel encontra-se ocupado, a usucapião deve ser decretada. A transmudação da natureza da posse, desde que provada nos autos, viabiliza a usucapião.” (TJ-MS - APL: 08017444820148120017 MS 0801744-48.2014.8.12.0017, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 08/08/2017, 1ª Câmara Cível).

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PRAZO DE 20 (VINTE ANOS) DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - APLICAÇÃO DO ARTIGO 2038 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - IMÓVEL RECEBIDO A TÍTULO DE COMODATO -
TRANSMUTAÇÃO DA POSSE
- VINTE E OITO ANOS NO LOCAL - ÂNIMO DE DONO - PLANTAÇÕES DIVERSAS PARA SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - PROVA TESTEMUNHAL - USUCAPIÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aplica-se, no caso, a regra do Código Civil de 1916, eis que transcorrido mais da metade do prazo da usucapião extraordinária, desde o início da posse até a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Inteligência do artigo 2.038 do CC/02 Na usucapião, os requisitos essenciais a serem observados são: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini. Restou devidamente demonstrada a permanência dos autores no imóvel por quase vinte e oito anos, onde realizaram diversas plantações de pequeno porte, de forma mansa e pacífica. Embora os autores tenham ingressado no imóvel, inicialmente, por meio de comodato (que sinaliza detenção), houve a transmutação para a posse propriamente dita diante da desídia dos proprietários, não sendo embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, a mudança de natureza e assunção de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MS - APL: 08000319820118120031 MS 0800031-98.2011.8.12.0031, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 04/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2016).

Deste modo, deve a sentença ser mantida.

DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024